Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733799-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA VIEIRA RIOS AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por SONIA VIEIRA RIOS. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para juízo de retratação ou julgamento colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator